Tribunal: TJDFT
Processo: 0703745-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1-A decisão objurgada cumpriu a norma processual, tendo fixado os honorários advocatícios em sede de processo forçado e arbitrados no patamar mínimo (10%) sobre o valor do crédito.
2-Assim como no processo de rito ordinário, a sucumbência parcial da pretensão inicial enseja na divisão ou compartilhamento dos honorários sucumbenciais devidos, na esteira do art. 86 do CPC. E foi precisamente observando esse preceito normativo, que a decisão atacada condenou o exequente no pagamento de 50% dos honorários iniciais e em favor da parte excluída da relação processual por ilegitimidade passiva.
3- Recurso parcialmente conhecido e desprovido.